Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-38.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-38.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JULIANO SIMSEN 90795504187 - CNPJ: 24.489.567/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, E O RELATOR RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHAR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO PARA HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 487, III, DO CPC/15 - PRIVILÉGIO À AUTOCOMPOSIÇÃO CONFERIDO PELO ART. 190 DO CPC/15 - SUSPENSÃO PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 190 do CPC/15,
versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo
.

Desse modo, deve ser flexibilizada a regra do art.
313, II, § 4o, do CPC/15 para, prestigiando a autocomposição entre as partes, possibilitar a suspensão do feito pelo período estipulado no acordo.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença de ID: 184159741 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Sinop/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1004547-38.2023.8.11.0015, movida em seu desfavor de JULIANO SIMSEN, que homologou composição amigável entre as partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, fundado no art. 487, III, “b” do NCPC. Salientando que a extinção do feito nos termos do artigo supracitado não acarreta prejuízo às partes, uma vez que constitui título executivo judicial (art. 525, II, NCPC), possibilitando, em caso de descumprimento da avença o prosseguimento do feito. Bem como consignou que o artigo 313 § 4o, parte final do NCPC, que o prazo de suspensão do processo não pode exceder seis meses na hipótese de convenção entre as partes, de modo que não se mostrava razoável, in casu ̧ a suspensão do processo por três anos.

Em suas razões de ID: 184159748 alegam : (i) possibilidade de suspensão do processo superior a seis meses, negocio jurídico processual – inteligência do art. 190 do NCPC, aplicação analógica do art. 922 do NCPC; eventualmente (ii) que caso o recurso não seja provido, destaca-se a inaplicabilidade do Art. 85, § 11o do NCPC; Prequestiona violação aos arts.190, caput, 313, II, § 4o e 487, III, b, 922, todos do NCPC.

Contrarrazões ausentes.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença de ID: 184159741 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Sinop/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1004547-38.2023.8.11.0015, movida em seu desfavor de JULIANO SIMSEN, que homologou composição amigável entre as partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, fundado no art. 487, III, “b” do NCPC. Salientando que a extinção do feito nos termos do artigo supracitado não acarreta prejuízo às partes, uma vez que constitui título executivo judicial (art. 525, II, NCPC), possibilitando, em caso de descumprimento da avença o prosseguimento do feito. Bem como consignou que o artigo 313 § 4o, parte final do NCPC, que o prazo de suspensão do processo não pode exceder seis mês na hipótese de convenção entre as partes, de modo que não se mostrava razoável, in casu ̧ a suspensão do processo por três anos.

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Recorrido.

Deferido o pedido liminar de busca e apreensão do bem, aportou aos autos petição conjunta das partes informando que entabularam acordo, em que o Apelado admitiu dever e o Apelante aceitou receber a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) da seguinte forma:

a) entrada de R$ 1.000,00 (um mil reais), com vencimento em 10/04/2023.

b) 35 (trinta e cinco) prestações, sendo da 1 a 34 no valor de R$ 778,68 (setecentos e setenta e oito e sessenta e oito centavos); e a 35 no valor de R$ 778,87 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) já acrescidas de juros a base de 1,5% ao mês, pré-fixado, vencendo-se a primeira parcela em 10/05/2023, e as demais nos mesmo dias dos meses subsequentes até o final da liquidação, que ocorreria em 10/03/2026.

No instrumento consta que o acordo consta que, caso o Apelado deixe de pagar as prestações nos respectivos vencimentos, o Banco restabelecerá a obrigação primitiva e o consequente prosseguimento do feito com base nos valores a serem apurados conforme a relação contratual inicialmente firmada, de modo que o débito será apurado e atualizado, segundo as cláusulas, condições e taxas do contrato original, com o abatimento de eventual quantia paga.

Assim, pediram a homologação do acordo e a suspensão do feito até o cumprimento integral do ajustado entre eles (as partes).

Conforme relatado, na sentença a Juíza singular homologou o acordo e julgou extinto o feito, com fundamento artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o Banco Apelante alega que a sentença está equivocada porque requereram o sobrestamento do processo durante o prazo de cumprimento da obrigação.

Razão não lhe assiste.

De fato, consoante a regra do artigo 331, inciso II, do Código de Processo Civil, a convenção das partes acarreta a suspensão do processo. Contudo, segundo a exegese do § 4.o, do citado dispositivo legal, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 06 (seis) meses nos casos previstos no inciso II.

Assim, ainda que seja possível a suspensão do trâmite processual até o cumprimento integral do acordo, a Lei estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para tanto.

Em outras palavras, se no instrumento de acordo as partes transigiram quanto ao pagamento parcelado do débito em parcelas que extrapolam o prazo de 06 (seis) meses, não é possível que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral da obrigação.

No caso dos autos, as partes formularam acordo para suspensão do processo por quase 03 anos (10/04/2023 até 10/03/2026), o que se mostra impossível, motivo pelo qual não há falar em reforma da sentença, pois neste caso incide a regra do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, segundo o qual haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte Estadual:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, § 4o, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação." (TJ-MT 10026290920208110078 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

Ainda para ilustrar, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Paraná e de Santa Catarina:

"DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 312 DA LEI N. 13.105/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. 1. A despeito da possibilidade de suspensão do feito por convenção das partes, prevista no inc. II do art. 313 da Lei n. 13.105/2015, tem-se que não é admissível para além do período de 6 (seis) meses, conforme expressamente dispõe o § 4o do mesmo dispositivo legal. 2. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II(§ 4o do art. 313 da Lei n. 13.105/2015). 3. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido." (TJ-PR - APL: 00028973420168160126 PR 0002897-34.2016.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 25/05/2020, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, ATÉ FINAL LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E JULGA EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO CORRETA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES DE SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO II E § 4o, DO CPC/2015. A composição amigável, na fase de conhecimento, põe termo ao litígio, alcançando a finalidade do processo. Por isso, reza a norma contida no § 4o que o prazo de suspensão nunca poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese do inciso II do mesmo artigo 313 do Código de Processo Civil de 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-SC - AC: 03000011420188240073 Timbó 0300001-14.2018.8.24.0073, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 24/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).

Portanto, é evidente que a sentença que extinguiu o processo, em vez tão somente sobrestá-lo, como requestado pelas partes, deve ser mantida hígida, pois o pedido de suspensão superior a 06 (seis) meses é juridicamente impossível.

Ademais, na prática não se vê qualquer prejuízo para a parte apelante. Eis que, sentença homologatória transitada em julgado é titulo executivo e, neste viés, por este ou por aquele argumento, certo é que, em cumprimento de sentença, em caso de inadimplemento do acordo feito pelas partes, pelo saldo remanescente, o processo poderá ter seu andamento regular neste mesmo processo. O que não pode e, neste viés, sedimenta até decisão deste Tribunal é suspensão de processo por prazo superior a seis (06) meses. É o Código de Processo Civil que, evitando constrangimento de eterna paralisação do processo eternamente, fugindo, inclusive, da realidade procedimental de feitos pendentes.

Cumpre abordar, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação aos arts.190,
caput,
313, II, § 4o e 487, III, b, 922, todos do NCPC.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo ‘in totum’ a sentença guerreada; não havendo que se falar em majoração de honorários advocatícios, eis que o Banco Recorrente não foi condenado ao pagamento dessa verba.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR- ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

De acordo com o artigo 190 do CPC/15,
versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo
.

Portanto, se a causa versa sobre direitos disponíveis, hipótese dos autos, é possível a autocomposição feita pelas partes, ainda que para pagamento do débito para além dos seis meses.

Com isso, não pode o juiz limitar o negócio jurídico e dizer que o processo deve ser extinto porque só pode ser suspenso por até seis meses. Data máxima vênia, significaria uma interferência indevida do juiz no direito disponível das partes em autocomposição.

Dessa forma,
dou provimento
ao recurso para homologar o acordo celebrado entre as partes e determinar a suspensão do feito pelo prazo solicitado e proposto por ambas as partes até o cumprimento do acordo, o que, nos termos da avença, se dará em 10/03/2026.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Entendo o posicionamento de vossa excelência, mas não entendo como uma regra abstrata pode superar uma concreta que estipula seis meses.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

A regra do artigo 487, III é para ações de conhecimento. No presente caso, estamos tratando questões de dívidas. O pagamento da dívida se protrai no tempo.

Data vênia, precisamos privilegiar a autocomposição entre as partes, a fim de evitar litígios.

Se o próprio Código dá privilégio ao acordo entre as partes, não vejo razão para não permitir que o faça em seis meses, sete meses, por exemplo, parcelando o pagamento.

Caso não ocorra o pagamento, a parte lesada é obrigada a propor outra ação de cumprimento de sentença, pagar custas, um ônus desnecessário e contrário ao princípio da economicidade processual.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Ocorre que existe uma sentença homologatória, assim, não será necessário entrar com outra ação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

O Código Civil atual privilegia a autocomposição.

Extinguir o processo e não permitir que as partes façam a autocomposição para pagamento em um ano, entrem com nova ação de cumprimento de sentença, é penalizar demais.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023